Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS NO CONTRACHEQUE. RETENÇÃO DE SALÁRIO. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEDUZIDOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES A MAIOR PERCEBIDOS. OBSERVÂNCIA. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, consoante preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou obscuro por contrariar o entendimento da parte.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.